Tribunal: TJMMG
Processo: 2000021-52.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO, NO TRIBUNAL DO JÚRI DE CONTAGEM, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA COMUM, NÃO ACOLHIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/06/2021 - CONDUTA GRAVE E INCOMPATIVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO - DEMISSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir.
- O cometimento de homicídio qualificado, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional e a carreira do representado.
- Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado para o exercício profissional.
- Perda da graduação.
- Demissão do representado das fileiras da PMMG.
- Procedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000021-52.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0079140772033 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO, NO TRIBUNAL DO JÚRI DE CONTAGEM, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA COMUM, NÃO ACOLHIDAS – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/06/2021 – CONDUTA GRAVE E INCOMPATIVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO – DEMISSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. - O cometimento de homicídio qualificado, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional e a carreira do representado. - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado para o exercício profissional. - Perda da graduação. - Demissão do representado das fileiras da PMMG. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado José Soares Amador, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em deixar de acolher as preliminares de sobrestamento deste processo de perda de graduação e de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar a perda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de graduação de praça decorrente de condenação criminal da Justiça comum. E, no mérito, também por unanimidade, acordam em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Cb PM José Soares Amador e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 11/12/2014, por volta de 07h50min, nas proximidades do número 266 da rua Pedro Álvares Cabral, bairro Nacional, na cidade de Contagem, MG, o Cb PM José Soares Amador, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com Camila Francine da Silva do Amaral e nutrido pelo sentimento de ciúme por ter tomado conhecimento de que ela estaria se envolvendo com outras pessoas, após o término da relação, efetuou letais disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe traumatismo tóraco-abdominal pérfuro-contuso, que foi causa efetiva de sua morte. Por estes fatos o Cb PM José Soares Amador foi denunciado, processado e condenado perante o Tribunal do Júri de Contagem, MG, a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, com sentença proferida em 24/04/2018. Em recurso ministerial em segunda instância, a pena foi elevada para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. O acórdão transitou em julgado em 23/06/2021. Em revisão criminal no Processo n. 1.000.21.034809-0/000, de relatoria do desembargador Alberto Deodato Neto, a pena foi reduzida para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, com o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Por estes fatos, o Cb PM José Soares Amador também foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 105.944/2015-2ª RPM. Ao término do processo administrativo disciplinar, a Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade votos, opinou pela permanência do militar nas fileiras da corporação. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, também opinou pela permanência do graduado na PMMG. O comandante da 2ª RPM, ao solucionar o PAD, concordou com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e decidiu pela permanência do Cb PM José Soares amador nas fileiras da PMMG, determinando o arquivamento do processo. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, gravidade e repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Com isso, requereu o regular TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processamento desta representação, para julgá-la procedente, com vistas à exclusão do Cb PM José Soares Amador da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, aderir-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 8 – Extrato2 e apresenta, em síntese, os seguintes lançamentos: CB PM JOSÉ SOARES AMADOR Recompensas - Elogios individuais: 05 (cinco); - Notas meritórias: 13 (treze); - Menções elogiosas escritas: 06 (seis); - Dispensa do serviço: 02 (duas); Punições - Suspensão: 03 (três); - Prestação de serviço: 05 (cinco); - Advertência verbal: 02 (duas); - Conceito “B” - 0038 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Manoel Messias Luiz Almeida, no Evento 12, em que alinhavou-se a preliminar de mérito, tendo como ponto central da prestação jurisdicional a competência com o fim de assegurar o preceito constitucional insculpido no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF) de 1988, segundo o qual somente o juiz competente pode decidir a causa, qualquer que seja a matéria. A defesa diz que tal premissa não pode ser afastada dos processos de competência originária dos Tribunais de Justiça Militar, que têm origem na representação do Ministério Público relativa à perda da graduação das praças, de sorte que à luz da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em casos análogos ao aqui posto em mesa para julgamento, o regramento previsto no art. 125, § 4º, da CF/88 tem aplicação limitada às condenações advindas exclusivamente da Justiça Militar Estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, alega ter-se a recente e abalizada decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1277120/MG, quando sobreveio decisão que cassou o acórdão a quo e afastou, de forma taxativa, a competência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação das praças quando a condenação advier da Justiça comum. Narra que, no ARE n. 1273894, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, também foi decidido que, quanto a policial militar condenado por homicídio qualificado pelo Tribunal de Júri, a Justiça Militar não seria competente para julgar a perda do cargo público. Narra, também, que vários julgados do STF apontam para uma jurisprudência consolidada, indicando que a competência da Justiça Militar foi muito bem delineada, de sorte a fixá-la, em se tratando da perda da graduação das praças ou do posto e da patente dos oficiais, com base no artigo 125, § 4º, da CF/88, somente quando a condenação que der ensejo a tal procedimento tiver origem na própria Justiça Militar. No mérito, entende ser relevante destacar que o artigo 102 do CPM não encontra guarida na atual ordem constitucional, como já decidido pelo STF e, sua invocação como substrato teórico só se justifica se atrelada ao art. 125, § 4º, da CF/88 e aos estritos contornos impostos pelo STF, como apontado na preliminar de mérito. Aduz que a gravidade dos fatos foi aferida pela Justiça comum estadual em três ocasiões e, em nenhum momento, se aventou a possibilidade de impor a demissão do Cb PM José Soares Amador como efeito da condenação. Desde o momento em que foi apontado como suspeito do crime de homicídio, o representado se manteve fiel aos valores apregoados pela PMMG e prosseguiu trabalhando no 40º BPM, onde era lotado. Informa que, passados sete anos e iniciado o cumprimento da pena, o Cb PM Amador não se deixou abater e prossegue entregando a sua força de trabalho com qualidade, dedicação e eficiência, conforme declaração do comandante do 18º BPM colacionada nos autos. Argumenta que o processo criminal que resultou na condenação do representado está sendo questionado junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Habeas Corpus de n. 566551/MG. São dúvidas que podem desconstituir o decreto condenatório e, portanto, seria prudente e medida de justiça que, se superada a preliminar de mérito, o que não se espera, seja o presente processo sobrestado até que sobrevenha decisão do STJ a respeito dos fatos que sustentam a representação do Ministério Público perante o TJMMG. Alega que, na seara administrativa, o Cb PM Amador foi submetido a PAD em razão dos mesmos fatos; a CPAD, por unanimidade, concluiu pela permanência do Cb PM Amador nas fileiras da PMMG; e de igual modo, o CEDMU decidiu e o comandante da 2ª RPM concordou com os dois pareceres emitidos, solucionando o PAD com o arquivamento dos autos, pela existência de causa de absolvição prevista no artigo 7º, inciso VI, do MAPPA. Alega, também, que o representado tem vinte anos de efetivos serviços prestados. Colacionou aos autos diversas declarações de oficiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e praças dando mostra de que o representado é um profissional dedicado ao serviço policial militar e, mesmo na condição de apenado, prossegue firme nos seus propósitos de prestar um bom serviço policial. Informa que todos foram unânimes em afirmar que ele é digno de permanecer na corporação. Narra que o representado se encontra matriculado atualmente no curso de Administração, com conclusão prevista para 25/07/2022, bem como no Curso de Pós-Graduação, lato sensu, de Gestão Ambiental. Aduz que a jurisprudência do TJMMG é farta no sentido de valorizar a vida profissional e social dos representados, bem como o seu comportamento após a prática do delito e durante o cumprimento de sua pena; isso somado à suficiência da reprimenda penal imposta, para realinhar a conduta do militar. Por todo o exposto, requer o representado: - que seja conhecida e admitida a preliminar de mérito, tendo-a como prequestionamento de ordem constitucional; - no mérito, que seja negado provimento à representação, tendo em vista as razões fáticas e de direito debatidas e as provas juntadas com a presente defesa; - pela eventualidade, caso seja afastada a preliminar de mérito, que no mérito seja considerada a informação relativa ao Habeas Corpus que tramita perante o STJ e, com isso, que seja suspenso o julgamento até que sobrevenha decisão terminativa daquela Corte. Termos em que pede deferimento. Em manifestação apresentada no Evento 14, a defesa do representado, baseando-se no acórdão colacionado em anexo nos autos, em que foi reconhecida pelo STF, nos termos do art.1.035 do Código de Processo Civil (CPC) a repercussão geral da matéria, requer que a presente representação de perda de graduação do Cb PM José Soares Amador seja sobrestada, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo de n. 1.320.744/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida em 24/02/2022. Em despacho proferido no Evento 15, este relator abriu vista à procuradora de justiça, para sua manifestação a respeito do pedido de suspensão do processo feito pela defesa do representado. No Evento 18, a eminente procuradora de justiça se posicionou contrária ao sobrestamento da presente ação para perda de graduação, uma vez que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF possui o condão de sobrestar, apenas, o julgamento dos recursos sobre a matéria relacionada ao tema de repercussão geral, não atingindo as ações em andamento, que devem permanecer tramitando normalmente. Assim, pugnou o Ministério Público pelo indeferimento do pedido formulado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sobrestamento do julgamento desta representação de perda de graduação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso, inicialmente, a preliminar de sobrestamento do julgamento deste processo de perda de graduação suscitada pela defesa do representado, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) teria reconhecido a matéria como de repercussão geral, conforme ementa apresentada no Recurso Extraordinário com Agravo de n. 1.320.744/DF. O acórdão colacionado nos autos refere-se ao caso de um policial militar condenado pelos delitos de violência doméstica – art. 129, § 9º, do Código Penal (CP) – e disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003), no Distrito Federal, em que se alega a incompetência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de praças, em decorrência de sentença proferida pela Justiça comum. Contudo esta matéria ainda não foi julgada pela Suprema Corte e não há sequer perspectiva de uma provável data para que seja proferida a decisão colegiada. Nesse sentido, o simples fato de o STF reconhecer que a matéria é de repercussão geral não tem o condão de sobrestar as ações que se encontram tramitando normalmente, mas apenas poderiam ser sobrestados os julgamentos dos recursos extraordinários interpostos e que tiverem relação com o tema específico. Diante desta situação, o pedido de suspensão não atinge a presente representação que se encontra em andamento. Com estas considerações, afasto esta primeira preliminar. Analiso, agora, a segunda preliminar suscitada pela defesa do representado de incompetência desta justiça especializada, em face do regramento previsto no art. 125, § 4º, da CF/88, que tem aplicação limitada às condenações advindas exclusivamente da Justiça Militar Estadual. Em suas razões de defesa, o representado alega que a condenação criminal que dá origem à presente representação advém da justiça comum e, mais, que não traz como efeito da condenação a perda do cargo público. Diz que, à luz de precedentes do STF, ARE 1277120/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento realizado em 11/06/2021 e no ARE n. 1273894/AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 02/10/2020, este egrégio Tribunal de Justiça Militar padece de competência para julgar este feito. Neste ponto, ouso discordar dos julgados realizados pelo STF e, como integrante deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, venho reafirmar a competência originária desta Corte Castrense, para processar, julgar e decretar a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, em procedimento próprio de iniciativa do Ministério Público junto à segunda instância, quando os militares forem condenados a uma pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 privativa de liberdade acima de dois anos, decorrentes de condenações da Justiça castrense ou comum. O Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais e legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). 3 – Sobre a previsão específica das Justiças Militares Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais) prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em vigor, que dispõe sobre comunicação ao Tribunal de Justiça Militar da sentença criminal condenatória, transitada em julgado, proferida contra policial militar na Justiça comum, assim determina: A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em reunião realizada em 27/12/95, no Processo da Comissão Administrativa n. 4, da comarca de Belo Horizonte, e, CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, §§ 7º e 8º, c/c o art. 111 da Constituição Estadual que determinam que o policial militar condenado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar que decidirá sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça; CONSIDERANDO que para o cumprimento da norma constitucional, as sentenças condenatórias transitadas em julgado, proferidas contra o policial militar para que seja instaurado, no âmbito daquela justiça, o competente processo; RESOLVE: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 1º - As Secretarias Criminais de Primeira Instância e Juízos de Execução, onde houver, quando receberem os processos instaurados contra policiais-militares, condenados a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos por sentença transitada em julgado, deverão remeter comunicação do fato ao Tribunal de Justiça Militar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo. Art. 2º - A comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com certidão de trânsito em julgado expedida pelo escrivão. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publicada em 14/02/1996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor. É muito relevante mencionar que o artigo 39, § 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece, de forma muito clara e precisa, que: “O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior”. Já o § 7º estabelece: “O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele”. Logo, com base nas fontes constitucionais e infraconstitucionais mencionadas, não resta qualquer dúvida de que este Tribunal de Justiça Militar tem competência exclusiva para processar e julgar os militares do Estado de Minas Gerais nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, quando sobrevier condenação criminal, com trânsito em julgado, tanto na Justiça comum como na Justiça Militar. Com estas considerações, afasto esta segunda preliminar suscitada pela defesa do representado, de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar este processo de perda de graduação, quando a condenação criminal decorrer da justiça comum. ENTRO NO MÉRITO A combativa defesa do representado conclama os integrantes desta Corte Castrense para um olhar além da condenação de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio, praticado contra a vítima Camile Francine da Silva do Amaral, no dia 11/12/2014, na cidade de Contagem, MG. Pede que a vida pregressa do representado seja levada em consideração, bem como a sua vida social. Diz que, em nenhum momento, o Ministério Público requereu a perda do cargo e da função pública, previsto no artigo 92, inciso I, alínea “b”, do CP; que, se não o fez, certamente não foi por desídia ou equívoco, uma vez que está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 preparado para o mister de acusar; e que não tomou esta atitude porque estava convicto o Parquet de que, a despeito da narrativa fática, estaria o militar apto ao exercício de suas atividades junto à PMMG. Alega a defesa que a gravidade dos fatos foi aferida pela Justiça comum em três ocasiões e em nenhum momento se aventou a possibilidade de se impor a demissão do Cb PM José Soares Amador como efeito da condenação. Colaciona diversas declarações de oficiais e praças comprovando as qualidades, a dedicação e o desempenho nas atividades que o representado ora executa na corporação. Alega que, desde o fatídico dia em que os fatos ocorreram, o representado manteve-se fiel aos valores apregoados pela PMMG e prosseguiu trabalhando no 40º BPM, onde estava lotado. Narra que sete anos transcorreram; o representado iniciou o cumprimento de sua pena e se matriculou em dois cursos, buscando o seu aprimoramento profissional, dando mostras de que deseja realinhar a sua conduta. Argumenta que, muito embora tenha sido submetido a PAD pelo cometimento de transgressões disciplinares residuais graves, em decorrência dos fatos, entendeu a Administração Militar que uma nova oportunidade deveria ser dada ao representado. Neste contexto, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e o Comandante da 2ª RPM caminharam na esteira de que o representado poderia permanecer nas fileiras da corporação, decidindo a autoridade convocante pelo arquivamento do processo administrativo disciplinar. Na seara penal o representado foi condenado pelo Tribunal do Júri de Contagem a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado. Na apelação interposta pelo Ministério Público, houve uma elevação da condenação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado. Em sede de revisão criminal, a pena foi diminuída para o patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, com o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do CP. Em linhas gerais, os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício da nobre função militar. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da bicentenária Corporação de Tiradentes. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, mas tão somente se, em virtude da apenação, o condenado reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O representado tem aproximadamente 20 (vinte) anos de efetivo serviço. A Polícia Militar é uma instituição bicentenária que tem como missão precípua a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. O conceito de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, que viola preceitos e princípios estabelecidos, que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. O Cb PM José Soares Amador tem 42 anos. Tem um extrato de registros funcionais mediano. Está no conceito “B”, com 38 (trinta e oito) pontos negativos. A conduta praticada que deu azo à sua condenação foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela corporação; afrontou o ideal de bem servir à sociedade; quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. Os fatos, como ocorreram, são muito graves, denotam um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional do representado. A Polícia Militar de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com homicidas que desprezam a vida das pessoas, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam de forma incontornável o ordenamento jurídico vigente, atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres da ativa, da reserva e reformados. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de uma jovem, simplesmente porque ela não mais queria compartilhar com ele uma vida amorosa. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar e capacitar seus policiais militares, para exercerem importantes atribuições na segurança pública, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime doloso contra a vida, abominável em sua essência, acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para o exercício profissional. Nesses termos, deixo de acolher as preliminares de sobrestamento deste processo de perda de graduação e de incompetência desta Justiça especializada, para processar e julgar a perda de graduação de praça, decorrente de condenação criminal da Justiça comum. No mérito, em que pese a defesa do representado requerer a suspensão deste julgamento em função de tramitar junto ao Superior Tribunal de Justiça o HC n. 566551, até que sobrevenha decisão terminativa daquela Corte, tal pedido mostra-se inviável, uma vez que há decisão condenatória transitada em julgado, estando presente, desta forma, o requisito objetivo de procedibilidade da presente ação Neste contexto, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Cb PM José Soares Amador e, como consequência, a sua demissão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para, também julgar procedente a representação do Ministério Público e decretar a perda da graduação do representado e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator